Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO A RESIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE RECONHECIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ÀS VÍTIMAS. EXTRAPOLAÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA SUBTRAÇÃO. DÚVIDA PROBATÓRIA. MAJORANTE DESCABIDA. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CINCO VÍTIMAS DISTINTAS LESIONADAS EM SEUS PATRIMÔNIOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

1. A palavra de uma das vítimas, em consonância com o depoimento da testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, horas depois do crime na companhia de outros suspeitos, se mostra apta e crível a embasar, por si só, o reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas, quando firmes e coerentes desde a investigação policial, máxime porque o delito não foi testemunhado e registrado por câmaras de segurança.

2. Divergentes os depoimentos das vítimas em relação ao tempo de duração da empreitada criminosa, remanescendo razoáveis dúvidas quanto à ocorrência de cerceamento de liberdade das vítimas pelo réu, age com acerto o julgador que deixa de incidir a majorante prevista no artigo 157, §2°, V, do Código Penal, com fundamento na fragilidade das provas.

3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de crime único, quando o agente de roubo a residência, mediante uma só ação, viola patrimônios de pessoas distintas, ainda que algumas das vítimas não tenham sido gravemente ameaçadas ou agredidas por encontrarem seus bens na posse dos ofendidos, pois resta configurada a pluralidades de delitos em concurso formal, tendo como parâmetro para aumento de pena entre um sexto para a metade, previsto no artigo 70, do Código Penal, o número de vítimas lesionadas em seus patrimônios. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
Recursos conhecidos, mas da Defesa desprovido e do Ministério Público em parte provido.